Tribunal: TJMT
Processo: 0002555-78.2014.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002555-78.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO PEREIRA FRANCO - CPF: 375.638.661-91 (APELANTE), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – EXTRAÇÃO DE MADEIRA E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

2 – Inocorre nos autos a prescrição quinquenal, pois
“
conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. 2. Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp 928.184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)”.

3 – Agricultura de subsistência familiar não comprovada pelo Apelante, considerando que não demonstrou que o recurso proveniente do dano ambiental era necessário para subsistência imediata e pessoal do Apelante ou de sua família.

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO PEREIRA FRANCO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002555-78.2014.8.11.0046, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o reflorestamento da área de 12 hectares de vegetação nativa desmatada, sem autorização do órgão competente, preferencialmente com mudas das espécies nativas da região, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, a existência de prescrição quinquenal do dano apurado. Aduz que a limpeza da vegetação de 12 hectares de vegetação nativa ocorreu visando a subsistência pessoal e de sua família. Assevera que desde junho de 2014 foi retirado da posse da área, o que a seu ver o atual possuidor deve responder pelos danos.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de afastar a obrigação do dano ambiental (id. 128520195 – p. 41/46).

Tempestividade certificada no id. 128520195 – p. 54.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 128520195 – p. 56/59).

Preparo devidamente recolhido (id. 128606655).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre pelo desprovimento do recurso (id. 132574168).

É o relatório.

VOTO – PRESCRIÇÃO:

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que entre a data da autuação da infração ambiental e a da sentença ocorreu o transcurso superior a 5 (cinco) anos, ocorrendo a prescrição quinquenal.

Entretanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão reparatória de dano ao meio ambiente é imprescritível, porquanto se trata de bem jurídico indisponível e fundamental.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis.

2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 928.184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Em decorrência do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição quinquenal.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

PAULO PEREIRA FRANCO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002555-78.2014.8.11.0046, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o reflorestamento da área de 12 hectares de vegetação nativa desmatada, sem autorização do órgão competente, preferencialmente com mudas das espécies nativas da região, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral ao meio ambiente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Apelante foi condenado na obrigação de fazer consistente em efetivar o reflorestamento da área degradada e ao pagamento por dano ambiental coletivo, conforme sentença abaixo reproduzida:

As provas produzidas nos autos dão conta do dano ambiental perpetrado pelo requerido, nesse passo, deve o requerido ser compelido a cessar a atividade degradadora, a recuperar a área e a arcar com indenização decorrente dos danos causados ao meio ambiente. Por tais razões, a procedência da ação civil pública é medida que se impõe e ora se decreta.

(...)

As fotos anexadas a exordial, dão conta da existência de derrubada de inúmeros arvoredos, bem como obstrução do curso d’água. Essas provas reunidas e em sendo no âmbito civil não se necessita de prova tarifada acerca da materialidade, compõem quadro bastante evidente do ilícito cometido pelo requerido da necessidade da reparação dos danos ligados à sua vil conduta contra a flora, baseada no primado do poluidor-pagador, adotado entre nós a partir da Lei 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, ao apontar como uma das finalidades da Política Nacional do Meio Ambiente “a imposição ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”.

Dito isso, tenho que a pretensão merece acolhimento, pois a prova documental carreada aos autos traz elementos suficientes para o convencimento de ocorrência de dano ambiental. Ressalto que a comunicação de crime, subscrito pelo servidor público em exercício junto a SEMA tem presunção de veracidade sendo, portanto, despicienda a oitiva em juízo. O auto de infração, da mesma forma, goza de presunção de legalidade e veracidade e descreve que em 10/042019 o requerido, em propriedade existente no Município de Nova Lacerda/MT, termos desta Comarca, praticou a conduta de ter efetuado o desmate de aproximadamente 12 hectares e a extração de 96 lascas.

Ainda, consta no relatório técnico de fl. 36 que o requerido se identificou como proprietário da área e que estaria retirando madeira nativa para a confecção de cerca, sendo tal conduta foi feita fora da reserva legal e sem a devida autorização de órgão competente, conforme auto de inspeção no169235.

Destarte, o dever de reparar o dano moral ambiental coletivo decorre da simples infração, posto que é necessário prestar integral proteção ao meio ambiente para a preservação da vida das presentes e futuras gerações. Neste ponto, a Constituição recepcionou o artigo 14, § 1o da Lei no 6.938/81, que estabeleceu responsabilidade objetiva para os causadores de dano ao meio ambiente, nos seguintes termos: "sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, ê o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros."

Quanto ao valor a ser fixado deve ser considerada a gravidade da infração cometida; o impacto ambiental; a capacidade econômica do infrator; o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental. Observando estes critérios de mensuração fixo a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contidos na inicial e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar SOLIDARIAMENTE o requerido PAULO PEREIRA FRANCO a:

a) Reflorestar área correspondente aos 12 (doze) hectares outrora desmatados, de preferência com mudas das espécies nativas da região, a ser definido em sede de Execução Civil Ambiental.

b) Ficando sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei no 7.347/85.

c) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental.

d) Pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85, estes corrigidos desde o arbitramento e com juros da citação.

f) Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Não são cabíveis honorários de sucumbência (REsp 1.099.573/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1a Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009). (id. 128520195 – p. 35/39)

Extrai-se dos autos que o Auto de Infração no 109870 (id. 128520193 – p. 51), originado do desmate de vegetação nativa e corte de 2.6 lascas de aroeira, sem autorização do órgão ambiental competente, ensejou a condenação do Apelante na recuperação da área degrada e indenização por danos morais coletivos.

Em suas razões, o Apelante sustenta que (i) se trata de imóvel de terceiro; (ii) não há comprovação dos requisitos legais para condenação em danos morais coletivos; e, (iii) que se trata de subsistência pessoal e familiar.

A Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que
“sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
.

Nesse diapasão, constata-se das provas constantes no Relatório Técnico (id. 128520193 – p. 40/43), Termo Circunstanciado de Ocorrência (id. 128520193 – p. 44/47) e dos Autos de Inspeção e Infração (id. 128520193 – p. 48/53), que o Apelante realizou a extração de madeira e desmate ilegal, sendo incontestável sua responsabilidade pelo dano ambiental causado.

Ademais, a alegação de que houve o desmate ilegal para sobrevivência sua e de sua família não restou comprovada, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Registro que consta dos autos que a madeira extraída estava sendo comercializada pelo Apelante, bem como não há nenhum indício que o objeto do desmate era para plantio de cultura de subsistência.

Outrossim, dos documentos presentes nos autos, observa-se a existência de extração e desmatamento ilegal de madeira, sendo que o Apelante sequer cumpriu a decisão judicial acerca da recuperação da área degradada proferida em 11.10.2014, onde se determinou:

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, e determino:

a) o cumprimento da obrigação de fazer pelo requerido Paulo Pereira Franco, consistente em
adotar as providências necessárias para recompor as áreas degradadas, mediante plantio de espécies de arbóreos típicas da vegetação nativa da região
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, que deverá ser devidamente acompanhada pelos órgãos estatais competentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do item "1" de fls. 29 da inicial; (id. 128520194 – p. 16/18). [g.n]

Deve ser observado, por relevante, que no Relatório Técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, emitido em 31.3.2015, foi constatado a inexistência de intervenção do infrator na recuperação da área degrada (id. 128520194 – p. 35).

Aliado a isso, os atos administrativos arrolados gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, assim, ônus do particular demonstrar a não ocorrência da infração ambiental neles descritas, o que não restou afastado pelo Apelante.

Em síntese, comprovou-se o desmatamento de 12 hectares de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente, de modo que a gravidade da conduta, em conjunto com os demais elementos probatórios, corroboram que o fato ultrapassou o limite de tolerância. Esse ato ilícito detém razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a incorrer em dano moral coletivo.

Da premissa constitucionalmente estabelecida, conclui-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Sobre o tema, preleciona Alexandre de Moraes:

Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. (Direito constitucional – 32. ed. rev. e atual. até a EC no 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.337)

Todavia em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano deve ser objeto de integral reparação, em decorrência das perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

No caso dos danos ambientais, a Lei no 6.938/81, no art. 4o, dispõe sobre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo que no inciso VII, prevê a imposição da obrigação de recuperação do dano ao poluidor/predador.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.
2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.
3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).
4. "
O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base
. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.
5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 737.887/SE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 14/9/2015.) [g.n]

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados.
2. In casu, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.
3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção. (TJMT, N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO PARA FINS PECUÁRIOS – CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - MÉRITO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEGUIDA DO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – CONDENAÇÃO DO RESPONSÁVEL EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA – DANOS MORAIS COLETIVOS COMPROVADOS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL – SENTENÇA RATIFICADA – APELOS DESPROVIDOS.
1 - Os crimes ambientais previstos na Lei n°. 9.605/1998 são de ação penal pública incondicionada, conforme dicção de seu artigo 26. Portanto, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão dos co-legitimados de exigir, no âmbito judicial, a satisfação de todas as obrigações assumidas pelo agressor no Termo de Ajustamento de Conduta. Tese de falta de interesse de agir afastada.
2 - O Código Florestal vigente deixa claro no art. 59 que o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações, tampouco extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, o que afasta a arguição de falta de interesse de agir superveniente.
3 - Em se tratando de Ação Civil Pública para a tutela do meio ambiente que ainda não foi totalmente recuperado, da qual não deflui interesse patrimonial direto, não há se falar em prescrição, sendo aplicável a regra da imprescritibilidade das ações coletivas.
4 - O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.
5 - A retirada de 100% das árvores nativas poderia contribuir para a desertificação da floresta, comprometendo a qualidade de vida da população local, especialmente pela mudança climática e pela emissão excessiva de gases de efeito estufa. Provado está o dano moral difuso e o nexo causal. No que tange ao quantum debeatur, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra justo e adequado no caso concreto.
6 - O TAC está previsto no artigo 5o, § 6o, da Lei no. 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Se o TAC foi realizado antes do ajuizamento da ação, não é necessária a sua homologação judicial.
Apelos desprovidos. (N.U 0002934-45.2010.8.11.0018, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)

No que ser refere ao valor arbitrado, observa-se que o mesmo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida, que deve servir de freio à degradação ambiental.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023